Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NA DISCUSSÃO RELATIVA À LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO DECIDIDO. OMISSÃO E ERRO DE FATO REFERENTE À POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. No que se refere à discussão atinente à limitação do objeto da execução aviada, inexiste vício a ser sanado no acórdão embargado, mas mera intenção em rediscutir-se o julgado, porque a conclusão lançada no voto proferido no agravo de instrumento ressaltou, de forma clara e coerente, que a limitação temporal do título exequendo deve ser considerada entre janeiro de 1996 até 28/04/1997, data de impetração do MS no 7.253/97.
4. Acerca da discussão relativa à parcela incontroversa do débito, houve omissão no acórdão embargado que precisa ser sanada (arts. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil). No julgamento realizado (Acórdão no 1720101), esta Quarta Turma Cível considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, consubstanciado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0703742-20.2023.8.07.0000, deixando de apreciar os argumentos deduzidos pelo embargante no sentido de que seria devida a persecução do valor incontroverso da dívida com base no art. 535, § 4o, do CPC e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 28 (RE no 1.205.530) da sistemática da repercussão geral. Por esse motivo, impõe-se a integração do acórdão ora embargado, a fim de que a omissão e o erro de fato verificados sejam, de fato, sanados, assegurando-se ao embargante a possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, em observância do regime dos precatórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos do acórdão embargado (Acórdão no 1720101) a fim de prover em parte o agravo de instrumento interposto.